Tribunal: STF
Processo: HC 231355
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 843.730/PR (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V (tráfico interestadual de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva (e-doc. 2). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual a Desembargadora Relatora indeferiu o pedido liminar (e-doc. 8). 



    4. Contra a decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Diz que a paciente não tinha ciência de que o corréu transportava drogas no veículo no qual viajava como passageira. Afirma que não foi configurado o periculum libertatis. Sublinha condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito, sendo a paciente mãe. Alude à possibilidade de se substituir a custódia por medidas cautelares alternativas. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, destacou a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade dos entorpecentes encontrados (3.534,2 quilogramas de maconha e 10,46 de skunk), bem assim a atuação em concurso de pessoas voltada ao tráfico entre estados da Federação. Considerou a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “A materialidade do delito está comprovada pelos documentos juntados aos autos, em sede policial, mormente os autos de exibição e apreensão (eventos 1.6 e 1.22), e o auto de constatação provisória de droga (eventos 1.8 e 1.23). 



    Quanto ao indício suficiente de autoria, policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão, afirmaram, em depoimento junto à Polícia Civil (eventos 1.10 e 1.12), que estavam em patrulhamento de rotina, sendo que visualizaram um caminhão e decidiram abordar o mesmo. 



    Afirmaram que, ao pararem o veículo, perceberam nervosismo no condutor e sentidor um forte odor de maconha vindo da cabine. Que pediram para o flagranteado abrir a traseira do caminhão, sendo que, logo quando abriram, já visualizaram fardos de maconha. Que o flagranteado Kleberson confessou a prática do crime, ao passo que a flagranteada Fabiana, que se apresentou como esposa, disse que não sabia da droga, apesar do forte odor existente na cabine. 



    Prefacialmente, vale ressaltar que, para a decretação da prisão preventiva basta a presença de apenas um dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado. E, pelo que se observa do contido nos autos, um requisito se encontra presente, qual seja: a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública. 



    O delito, em tese, praticado pelo autor é considerado grave, pois a conduta de disseminar substâncias entorpecentes é prejudicial à sociedade como um todo e, destarte, conclui-se que com a liberdade o réu voltará a delinquir e causar abalo à ordem pública local, gerando insegurança na comunidade. 



    Além do que o local de residência dos autuados - Foz do Iguaçu, local em que foi carregada a droga, indica que a droga e advinda do Paraguai, afirmando a transnacionalidade do delito, bem como o local de entrega da carga, Campinas/SP indica a interestadualidade do delito. 



    Sendo que a elevada quantia de droga apreendida, mais de 3 toneladas, demonstra o alto grau de reprovabilidade das condutas e a periculosidade dos agentes, que se por ventura forem soltos, a grandes chances de voltarem a delinquir.” (e-doc. 2; grifos nossos).



    10. A Desembargadora Relatora do Tribunal de Justiça, indeferir o pedido liminar no habeas corpus lá formalizado, entendeu inexistente ilegalidade. (e-doc. 8). 



    11. No ato ora atacado, o Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça adotou idêntica óptica, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “Na hipótese, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante das circunstâncias do crime, que envolveu a apreensão de "expressiva e incomum quantidade drogas denota sérios indicativos de envolvimento em organização criminosa, o que demonstra a sua concreta periculosidade e autoriza a presunção de que, em liberdade, poderá voltar a delinquir." 



    No caso, consta que os réus traziam consigo, para fins de tráfico, "10,460 Kg (dez vírgula quatrocentos e sessenta quilogramas) da droga popularmente conhecida como 'skank', que possui como substância ilícita a maconha e ainda, 3.534,200 Kg (três mil, quinhentos e trinta e quatro vírgula duzentos quilogramas) da substância entorpecente identificada como maconha"(fl. 35). ” (e-doc. 10, p. 4, grifos nossos).



    12. Com efeito, não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, uma vez que o crime ocorreu em concurso de agentes, visando transportar entorpecentes entre estados da Federação, bem assim a quantidade elevada de drogas apreendidas, totalizando mais de 3 toneladas de maconha e 10 quilogramas de substância psicoativa conhecida skunk, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



        



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Grande quantidade de droga apreendida (31kg de cocaína). Armazenamento sofisticado. Transporte interestadual. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 133.233/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos acrescidos).



    13. Registro, ainda, que o fato de a paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Por fim, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator